Tribunal: TJBA
Processo: 8002746-26.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002746-26.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE OLIVEIRA MIRANTE

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE PARTES DEMANDADAS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INOBSTANTE VENCIDAS. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO POR ESTADO DA BAHIA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL
À
QUAL INTEGRA. INSTITUT
O
DA CONFUSÃO AFASTÁVEL. SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA POR PARTE VENCIDA, MUNICÍPIO DE BRUMADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). RAZOABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. § § 8º E 2º DO ART. 85 C/C ALÍNEA “A”, INCISO V DO ART. 932, AMBOS DO CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 800
2746-26
.201
6
.8.05.0032,
da Comarca de
BRUMADO/BA,
sendo

apelante JOSÉ OLIVEIRA MIRANTE, representado por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelados,
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2020

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) de Justiça

LM